Tribunal: TJPA
Processo: 0009026-43.2019.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009026-43.2019.8.14.0017

APELANTE: WEVERTTHON JUNIOR MENDES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I E ART. 180,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. PENA. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA JÁ RECONHECIDA ATENUANTE. TESE RECHAÇADA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição e/ou desclassificação para receptação culposa, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a ele a autoria do crime em tela, até porque é cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem. Ademais, em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar que o produto foi adquirido de maneira legal, o que deveria ter feito para conseguir a absolvição, já que, no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado.

2. Totalmente descabida a redução da pena do crime de roubo aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da já reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal. Não se pode afastar a Súmula 231/STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. O pleito de recorrer em liberdade se mostra equivocado, eis que, de uma rápida leitura da sentença condenatória, vê-se que o magistrado
a quo
já concedeu a ele tal direito.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WEVERTTHON JUNIOR MENDES SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º-A, inciso I, e art. 180,
caput,
ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.09.2019, por volta de 19h55, uma guarnição militar passava pelas proximidades do Auto Posto Goianão, momento em que foram abordados pela vítima Monaliza Ferreira da Silva, informando o roubo do celular e indicando uma motocicleta conduzida pelo acusado. A vítima relatou que, ao atender uma chamada telefônica, o acusado parou de moto ao seu lado, levantando a camisa, mostrando uma arma de fogo, proferiu as seguintes palavras:
“Passa o celular, dinheiro, não olha em meu rosto, que isso é um assalto!”
. Assim, a vítima entregou seu celular, bem como a quantia de R$ 156,00. A guarnição perseguiu o denunciado que, perdendo o controle da motocicleta, veio ao chão, sendo abordado. Já naquele momento, verificou-se que a motocicleta conduzida era produto de furto/roubo, bem como descobriu-se a posse de três celulares, um sendo da vítima Monaliza. Ainda foi apreendida uma arma de fogo tipo pistola, de fabricação caseira, sem numeração aparente, calibre 38, com munição intacta, além da quantia de R$ 156,00, pertencente a Monaliza.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer sua
absolvição
, visto que em momento algum o acusado confessou ter conhecimento de que o veículo que conduzia era produto de crime, tampouco restou provado que ele sabia da origem ilícita da
res furtiva.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
desclassificação para o crime de receptação culposa,
com aplicação do que dispõe o
art. 180, §5º do CPB, isentando o acusado de pena
, tendo em vista a sua primariedade à época dos fatos.

Pugna, ainda,
seja afastada a Súmula 231/STJ
para que se aplique a já reconhecida atenuante da confissão espontânea,
reduzindo a pena do delito de roubo a patamar aquém do mínimo legal
.

Aduz, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
, eis que se encontrava em liberdade desde a data da audiência de instrução e julgamento, e sempre contribuiu com todos os atos investigatórios e processuais.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição E/Ou Desclassificação Para Receptação Culposa

A defesa requer a
absolvição do apelante
, visto que em momento algum o acusado confessou ter conhecimento de que o veículo que conduzia era produto de crime, tampouco restou provado que ele sabia da origem ilícita da
res furtiva.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
desclassificação para o crime de receptação culposa,
com aplicação do que dispõe o
art. 180, §5º do CPB, isentando o acusado de pena
, tendo em vista a sua primariedade à época dos fatos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 16192048 – pág. 02) e pelo documento RENAVAM, emitido pelo Denatran, no sentido de confirmar a restrição no registro do bem, por roubo/furto (ID nº 16192051 – pág. 02/03), aliado aos depoimentos colhidos em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A testemunha Vilson da Silva Gomes afirma que, ao serem informados da ocorrência, os policiais fizeram o acompanhamento do acusado, sendo que este veio a colidir com o canteiro e caiu com a moto em questão. No ato, não sabia que a moto era objeto de furto/roubo, vindo apenas a ter ciência e momento posterior.

A testemunha Lázaro Sousa Santos, por sua vez, confirmou o momento em que o acusado empreendeu fuga, vindo a colidir com o meio-fio e cair. Na oportunidade, estava dirigindo a motocicleta apreendida. No ato, não tinham conhecimento acerca da procedência do veículo, vindo somente em momento posterior a ter ciência de sua origem criminosa.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório, afirma que não tinha ideia da origem da motocicleta, a qual havia lhe sido emprestada por um rapaz com quem trabalha, em uma serraria em Redenção/PA, sem, contudo, declinar o nome ou qualquer outro dado da pessoa.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada. Tais declarações, a meu ver, são insuficientes para se concluir que o apelante não sabia da origem ilícita do bem adquirido,
afastando, assim, a pretendida desclassificação para receptação culposa
.

É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem.

Aliás, no caso em tela,
em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar que o produto foi adquirido de maneira legal, o que deveria ter feito para conseguir a absolvição, já que, no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse. 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. RESP INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa deixou de combater o seguinte fundamento nas razões do AREsp: Súmula n. 7 do STJ. Isso motivou o seu não conhecimento. 3. Ademais, o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. 4. Além disso, é possível a condenação baseada em elementos do inquérito policial desde que corroborada por elementos produzidos em juízo, conforme ocorrido na hipótese dos autos. Assim, a pretensão era também inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 5. A pretendida desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Desta feita, não há que se falar em
absolvição e/ou
desclassificação para receptação culposa.

2. Do Requerido Afastamento da Súmula 231/STJ

Pugna a defesa, ainda,
seja afastada a Súmula 231/STJ
para que se aplique a já reconhecida atenuante da confissão espontânea,
reduzindo a pena do delito de roubo a patamar aquém do mínimo legal
.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, deixou e aplicar a atenuante da confissão espontânea, justificando sua não utilização em razão de a reprimenda já estar em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Aduz, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que
tal pleito se mostra equivocado
, eis que, de uma rápida leitura da sentença condenatória, vê-se que
o magistrado
a quo
já concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024